Tribunal: CARF
Processo: 13771.720077/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720077/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.916 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
SAIMONTON DE LIMA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a glosa dos valores excedentes lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte da totalidade do imposto deduzido no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/55):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720077/2011-81
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720077/2011-81

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
03, emitida em 16/05/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2009, onde foi considerada indevida a compensação de R$ 6.558,54,
a título de imposto de renda retido na fonte pelo Banco do Brasil S/A.
Cientificado do lançamento em 24/05/2011 (fl. 45), o contribuinte apresentou, em
10/06/2011, a impugnação de fl. 02, alegando, em suma, que:
1 - em 2009, recebeu R$ 211.972,68 relativos à ação judicial impetrada pela Associação
dos Servidores da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA, onde a fonte pagadora reteve
3% a título de IR;
2 - a ANAJUSTRA entrou com nova ação questionando o pagamento de imposto sobre
as parcelas de juros moratórios e obteve decisão favorável;
3 - quando do ajuste anual, declarou o valor total recebido e pagou o imposto devido
integralmente;
4 - fez uma declaração retificadora excluindo o valor referente à parcela de juros
moratórios;
5 - requer que seja reconhecido o direito de restituição do imposto de renda pago sobre a
parcela de juros moratórios, conforme cópia da sentença exarada.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GLOSA FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) da importância informada na declaração de ajuste anual como retida na fonte e
na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, mantêm-se a glosa do
IRRF.
Cientificado da decisão, em 12/04/2016 (fls. 113), o contribuinte, em 25/04/2013,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 57/58), insurgindo-se contra a manutenção da glosa
operada, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que ancorado na orientação
recebida da ANAJUSTRA promoveu a retificação da declaração de ajuste, registrando o IRRF
retido pelo Banco do Brasil, acrescido do IR pago conforme tabela da ANAJUSTRA,
culminando com a redução do cálculo do imposto pago na declaração de ajuste original, restando
o direito de pleitear a restituição do imposto remanescente apurado em seu favor na declaração
retificadora apresentada, requerendo, ao final, o deferimento de seu pleito, com o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/112.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 115), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720077/2011-81

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte decorrente de
ação judicial:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
decorrente de ação judicial, no valor de R$ 6.558,54, apurada em sede de revisão da DAA/2010
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do processado, no sentido do acatamento da dedução pleiteada.
Pois bem. Em que pese as alegações recusais, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 53/55) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 40/43), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação efetiva da compensação
realizada, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar os
argumentos trazidos na peça impugnatória, contudo sem comprovar, como lhe competia, por
documentação hábil a retenção do IR Fonte remanescente, calhando na confirmação e validação
da DIRF registrando os valores e o imposto retido na ação ordinária no 2004.34.000.48565-0, que
tramitou na 7a Vara Federal de Brasília/DF, cuja retenção no montante em que realizado não
se nega, sendo certo que a orientação da ANAJUSTRA sobre a retificação da DAA, explicita
com maior destaque que “os valores relativos aos juros será lançado em ‘rendimentos isentos e
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720077/2011-81

não tributáveis’” (fls. 72), nada traçando sobre eventual compensação do IR excedente
apurado e recolhido na declaração original – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 54/55),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
O impugnante alega que efetuou a retificação de sua DIRPF 2010 excluindo o valor
referente à parcela de juros moratórios recebidos nos autos do processo judicial,
tendo em vista a decisão de que os mesmos não seriam tributáveis.
No entanto, não é isso que se verifica.
A declaração retificadora (fls. 32 a 37) não altera o valor dos rendimentos oferecidos
à tributação na declaração original. A única alteração promovida pelo impugnante na
declaração retificadora foi o aumento do valor relativo ao IRRF, na quantia glosada
pela fiscalização.
Assim, a notificação ora analisada em nada alterou a base de cálculo do imposto de
renda do impugnante, apenas glosou parte do valor informado como retido cuja
comprovação não foi demonstrada.
O impugnante apresenta declaração da ANAJUSTRA (fls. 09 a 15) explicando que, nos
autos da ação ordinária no 20043400048565-0, foi considerada indevida a retenção do
IR sobre os juros de mora.
Segue informando que foi indeferido o efeito suspensivo do agravo de instrumento
proposto pela PFN, razão pela qual, deve ser cumprida a decisão proferida nos autos da
ação judicial supra citada.
Entretanto, conforme já mencionado, o impugnante não retificou a DIRPF 2010
excluindo a parcela relativa aos juros de mora, conforme orientado pela ANAJUSTRA,
mas sim, aumentou o valor do IRRF originalmente informado para R$ 13.070,91.
Tal aumento está desacompanhado de provas, visto que apenas consta de DIRF a
retenção de 3% efetuada pela fonte pagadora (fl. 53), no valor de R$ 6.512,37.
Assim, não é possível permitir a compensação de IR cuja retenção pela fonte pagadora
não restou comprovada.
Destarte, lastreado nas informações lançadas em DIRF pelo Banco do Brasil,
indene de dúvida acerca da ocorrência de compensação indevida do IRRF – cujo valor excedente
glosado refere-se à diferença do imposto originalmente declarado e o apurado na declaração
retificadora revisada, portanto sem qualquer correlação ou pertinência com o IR Fonte
efetivamente retido na ação judicial, estando a conduta fiscal adotada pelo Recorrente em total
desalinho com a orientação traçada pela ANAJUSTRA (fls. 71/74) – correto é procedimento
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e valores recebidos e retidos, pertence exclusivamente ao titular da
declaração de ajuste anual, ao teor do art. 787 do RIR/99, devendo o contribuinte responder
pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, segundo o art. 841, III
e VI do RIR/99.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.916 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720077/2011-81

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 120
DF CARF MF
Original